Tribunal: TJSP
Processo: 1058350-23.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Convolação de recuperação judicial em falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. Sentença que homologou o plano de recuperação extrajudicial do grupo devedor. Inconformismo do credor. Inexistência de fraude ou simulação perpetrada pelo grupo devedor em conluio com os Fundos credores para aprovação do Plano de Recuperação Extrajudicial. Aquisição de créditos por meio de válido contrato de cessão de créditos celebrado junto às

Ementa:
APELAÇÃO. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. Sentença que homologou o plano de recuperação extrajudicial do grupo devedor. Inconformismo do credor. Inexistência de fraude ou simulação perpetrada pelo grupo devedor em conluio com os Fundos credores para aprovação do Plano de Recuperação Extrajudicial. Aquisição de créditos por meio de válido contrato de cessão de créditos celebrado junto às Instituições Financeiras. Possibilidade de renúncia de parte do valor devido. Direito disponível. Circunstâncias que indicam a razoabilidade do negócio quando considerado como um todo. Desnecessidade de intervenção do Ministério Público no feito. Ausência de previsão legal. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade de redução dos créditos detidos pelos fundos de investimento para os patamares fixados pelos acordos firmados com as devedoras em sede de Ação de Execução. Inadimplemento das obrigações contratuais que competiam às recuperandas. Escorreito vencimento antecipado da dívida. Presença dos documentos elencados no art. 163 da Lei no. 11.101/05. Legalidade das cláusulas do plano que se submetem à apreciação judicial. Inteligência do Enunciado 44 da Jornada de Direito Comercial. Viabilidade econômica do plano que, todavia, não pode ser aferida pelo juízo, devendo-se respeitar a decisão soberana da assembleia de credores. Inexistência de ilegalidades quanto às demais cláusulas impugnadas. Violação ao par conditio creditorum em decorrência da previsão de benefícios aos credores fornecedores parceiros. Não configuração. Aferição com base em critérios objetivos dispostos no próprio plano de recuperação extrajudicial. Impossibilidade de julgamento das impugnações de crédito formuladas pelos credores nesta sede processual. Inteligência do art. 164, §3o, da Lei no. 11.101/05. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.